Tribunal: STF
Processo: ARE 1360479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - ADMINISTRATIVO - ALUNO-APRENDIZ - CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS E DIREITOS PRÓPRIOS DO CARGO - AVERBAÇÃO - DIREITO CONSAGRADO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.



    - A legislação aplicável à espécie assegura o direito à averbação do tempo de. serviço prestado, como aluno-aprendiz, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, na hipótese em que o aprendiz perceba, em estímulo ao estudo, retribuição pecuniária à conta do orçamento, ainda que de forma indireta, por meio de alimentação, material escolar e fardamento.



    - Honorários recursais devidos nos termos do art. 85, §3°, 1, e §111 do CPC/2OI 5.



    - Recurso principal não provido. Recurso adesivo provido em parte. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 12; 102, 1, "a" e "I"; § 201, § 9º; e 211, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão central posta nos autos reside na possibilidade de contabilização, para fins de aposentadoria, do tempo em que o apelado figurou como aluno-aprendiz junto ao SENAI.



    Pois bem!



    Consta do documento de fis. 17-TJ que o apelado participou do curso de aprendizagem industrial em eletricista de manutenção, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, no período de 26/7/1993 a 22/12/1994.



    Oportuno ressaltar que o SENAI é entidade paraestatal, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Federal 4048/48, e mantida por dotações orçamentárias ou contribuições parafiscais.



    De conformidade com o que dispõe o Decreto Lei n°. 4.073142, nos cursos de qualificação profissional oferecidos por entidades paraestatais as despesas com alimentação e material didático são custeadas pela própria entidade que realiza o curso. Ademais, tais escolas de aprendizagem são mantidas por contribuições compulsórias, de interesse de categorias profissionais ou econômicas, criadas pela União e cobradas dos empregadores, de conformidade com o referido Decreto-Lei.



    Lado outro, a respeito do tema, consolidou o Tribunal de Contas da União o seguinte entendimento sobre a matéria, nos termos do enunciado n° 96:



    "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissionalizante, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros."



    Assim, observados os requisitos acima, não se pode negar ao autor a contagem do tempo de serviço prestado na condição de aprendiz, junto ao SENAI, apenas por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, eis que as entidades paraestatais prestam serviço de caráter eminentemente público e com fins sociais.



    Portanto, comprovando o autor que trabalhou como aluno-aprendiz do SENAI por dado período, pelo qual houve Contraprestação, ainda que em forma de alimentação, faz jus ele ao cômputo do período como tempo de serviço público, para os fins legais.



    (...)



    Insta ainda salientar que o autor foi admitido no serviço público em 09/03/2001, conforme informações constantes à inicial; com efeito, posteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 09/93, que imprimiu nova redação ao ad. 36, § 7º, da CF/88.



    Assim, conforme a nova redação do referido artigo, a averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz no período supracitado surtirá efeito em relação aos adicionais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente